Tribunal: TCU
Processo: 036.256/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13604/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.256/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Lisboa Cardoso Guimaraes (XXX.509.921-XX); Flavita Maia Gomes (XXX.945.515-XX); Genivaldo Jose Duarte (XXX.007.671-XX); Josefa dos Santos Silva (XXX.851.001-XX); Jovita Jose Rosa (XXX.013.111-XX); Jozimar Barros Carneiro (XXX.642.031-XX); Marinalva Romeiro de Queiroz (XXX.055.201-XX); Marivania Fernandes Torres (XXX.832.715-XX); Roberto Nacional do Patrocinio (XXX.645.861-XX); Sonia Maria Ferreira dos Santos (XXX.980.003-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.